Tribunal: TJMT
Processo: 1049855-58.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1049855-58.2019.8.11.0041
RECORRENTE: WEVERTY DE ALMEIDA COSTA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 83999461) interposto por com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 80779457):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS APLICADOS – TARIFAS PREVISTAS NO CONTRATO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, fazendo apenas maçante reedição praticamente literal das razões do apelo, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.
2. Não havendo abusividade nos juros e tarifas aplicados, não há falar em revisão do contrato, tampouco em repetição de indébito.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1049855-58.2019.8.11.0041, Relator: Des. João Ferreira Filho, j. em 09.03.2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas pelo recorrente WEVERTY DE ALMEIDA COSTA e pela recorrida BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, que reformou parcialmente a sentença de ID 58727530, proferida pelo Juízo da 4a vara especializada em direito bancário da comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de Ação Revisional c/c Pedido Liminar interposta em face da instituição financeira, julgou parcialmente procedente a pretensão da parte consumidora para:
(a) manter os juros remuneratórios em 2,32% ao mês;
(b) manter a capitalização dos juros da forma contratada;
(c) manter a cobrança das tarifas de registro de contrato (R$ 356,40 - trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) e de avaliação (R$ 425,00 – quatrocentos e vinte e cinco reais);
(d) declarar a nulidade da cobrança de seguro, no valor de R$ 598,50 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), ante a abusividade desta, e determinar a restituição ao requerente, na forma simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação e juros de 1% ao mês contados a partir da citação; e
(e) excluir os juros remuneratórios (porque no caso faz às vezes de comissão de permanência), e instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.
A Câmara julgadora, à unanimidade, negou provimento ao recurso da parte consumidora e deu provimento ao recurso da instituição financeira para:
(a) manter a cobrança dos juros remuneratórios pactuados, pois não vislumbrou existência de cobrança de comissão de permanência; e
(b) manter a cobrança do seguro de proteção financeira, pois não encontrou qualquer elemento de convicção de que a concessão do financiamento tenha sido condicionada à contratação deste produto.
O recorrente alega afronta aos artigos 336, 341 e 369, todos do Código de Processo Civil; artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça sufragados na sistemática de recursos repetitivos originários dos Temas 958 e 972, fulcrado nas seguintes teses:
(a) violação ao direito probatório, afirmando que apresentou elemento de verossimilhança (utilização da calculadora do cidadão) elucidativo da cobrança de juros superiores ao estipulado em contrato, e, embora inconteste seus pedidos para inversão do ônus da prova e perícia contábil, objetivando a prova da abusividade dos juros cobrados, estes requerimentos foram ignorados pelo órgão fracionário recorrido;
(b) violação ao Tema 958/STJ, tendo em vista que na situação sub judice a instituição financeira não comprovou a efetiva prestação de serviços referente à cobrança da tarifa de avaliação do bem; o que configura a abusividade desta cobrança;
(c) violação ao Tema 972/STJ, pois a contratação do seguro foi uma imposição para liberação do financiamento, bem como não lhe foi assegurada a opção de contratar com seguradora de sua escolha, razão pela qual é manifesto o caráter impositivo e de venda casada da cobrança ora questionada;
Recurso tempestivo (ID 84101975).
Dispensado o pagamento do preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID 84137995).
Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (ID 86594484).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Tema 972/STJ
O recorrente sustenta que é abusiva a cobrança do seguro de proteção financeira, porque na situação vivenciada não lhe oportunizaram a escolha da contratante (seguradora), caracterizando a chamada venda casada.
A matéria foi afetada pelo TEMA 972/STJ, cuja tese firmada foi no sentido de:
1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (Grifei).
O órgão fracionário deste Tribunal, quanto ao ponto em questão, reformou a sentença do juízo singular e decidiu pela legalidade da contratação, consoante fundamentação destacada (ID 80779457):
“No que se refere à cobrança do seguro, no valor de R$ 598,50 (cf. Id. no 58727507 - Pág. 3), não há falar em abusividade por eventual venda casada, já que ausente qualquer elemento de convicção de que a concessão do financiamento tenha sido condicionada à contratação do seguro. Assim, quanto a esse aspecto a sentença não deve ser mantida, já que afastou o encargo sem que tenha havido comprovação de qualquer abusividade”.
Em outras palavras, a Câmara julgadora consignou que não havia elementos de convicção aptos a configurar a venda casada. Ademais, não mencionou as diretrizes constantes do Tema 972/STJ, o que é ponto de insurgência da parte recorrente.
Quando da proposição do Tema 972/STJ o Ministro relator, Paulo de Tarso Sanseverino, esclareceu que a contratação do seguro em questão, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, passa pelo respeito das seguintes premissas (a) existência de cláusula optativa quanto à contratação do seguro e, para além dela (b) liberdade do consumidor na escolha do outro contratante, (no caso, a seguradora).
Ao final, a controvérsia foi delimitada quanto ao aspecto da liberdade contratual, e a Corte Superior decidiu que ocorre a ilícita prática de venda casada sempre que, havendo a opção do consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condicionar a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.
Assim, em princípio, necessário o retorno dos autos à 1a Câmara de Direito Privado, para deliberar sobre a eventual incidência do Tema 972/STJ especificamente quanto à existência de liberdade dada ao consumidor para contratar o seguro de proteção financeira com instituição financeira não integrante do mesmo grupo econômico da recorrida, e caso não exista esta opção do contrato vigente, que analise sobre eventual abusividade da cobrança do seguro, por infringir o disposto no artigo 39 inciso I do CDC.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determino o retorno dos autos à Câmara de origem, para realização de possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça